Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009284-71.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO I - CNPJ: 00.098.360/0001-78 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RUIZ - CPF: 621.691.901-63 (EMBARGADO), ALINE REBELLO DOS SANTOS - CPF: 050.801.809-94 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON - SEÇÃO I em face de acordão que a unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante defende a existência de omissão, quanto à matéria prequestionada.

Sustenta a necessidade de novo pronunciamento judicial para falar da matéria arguida, trazendo fundamentação que justifique a negativa de vigência da integralidade dos art. 515, I e II c/c 323 do CPC, bem como também do dissídio jurisprudencial com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Que muito embora a transação homologada judicialmente, tenha referido apenas às parcelas vencidas, tendo o Executado ora embargado se comprometido ao pagamento dos valores ali acordado, a legislação processual tratou de maneira distinta as relações jurídicas obrigacionais que se protraem no tempo, como é o caso das despesas condominiais.

Destaca que o título em análise não é extrajudicial (art. 784, X do CPC).

Sustenta que houve confusão nos institutos, e não se pode confundir a execução de título extrajudicial, com a do título

judicial (art. 515, II do CPC) que é justamente o caso dos autos, e nessa modalidade de título (Judicial) a jurisprudência vem admitindo a aplicabilidade do art. 323 do CPC.

Que em razão da previsão do art. 323 do CPC, depreende-se que a sentença das relações continuativas fixa, na fase de conhecimento, o vínculo obrigacional entre o credor e o devedor, bastando para a execução que se demonstre a falta de pagamento das prestações que se venceram, ou seja, que se demonstre a exigibilidade do crédito no momento do cumprimento

da sentença.

Que as cotas condominiais decorrem de relação jurídica continuativa, devem ser incluídas na sentença (neste caso, homologatória de acordo), as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, como forma de se

evitar

novas execuções entre as mesmas partes, motivadas pela mesma relação jurídica de direito material, em obediência aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e

da economia processual.

Discorre sobre a segurança jurídica e princípio da proteção da confiança.

Prequestiona os Arts. 515, I e II c/c 323 e 318 do Código de Processo Civil, bem como também da jurisprudência do STJ e do TJRJ acima colacionadas. Além da violação aos princípios da SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Caso eventualmente ainda não atenda os presentes embargos de declaração, que ventile sobre a negativa de vigência do art. 1.022 do CPC.

Requer o provimento dos presentes embargos declaratórios, suprimindo o vício apontado, que seja conferido efeito infringente ao presente recurso, acatando as teses aqui suscitadas, para dar provimento ao Agravo de Instrumento.;

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.28896485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

“No caso ora em análise apesar do procedimento adotado ter sido o ordinário, as partes se compuseram, composição devidamente homologada, nascendo daí o título executivo judicial, certo, líquido e exigível.

Desta feita, eventual inclusão de parcelas vincendas, que não fizeram parte da composição havida entre as partes, de modo direto em ação de execução de título judicial, inviabiliza ao devedor a impugnação aos valores unilateralmente lançados pelo condomínio, em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Assim, por tais motivos resta inviável, em sede de execução, o acréscimo das referidas parcelas.”

Ora, o acordo foi livremente firmado entre as partes, constando no mesmo apenas as parcelas vencidas, sem qualquer ressalva que eventual descumprimento, prosseguiria a ação

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020